Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-28.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001873-28.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO SOUZA LIMA - CPF: 495.802.641-04 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO POST MORTEM – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PLEITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da pensão por morte basta ao pretenso beneficiário, na condição de companheiro, demonstrar a existência da união estável, sendo presumida a dependência econômica, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.971/2020.

Constatada a presença de indícios que evidenciam a existência de união estável vivida entre o apelado e a servidora falecida instituidora do benefício, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de implantação de benefício da pensão por morte post mortem.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juína/MT - Previ-Juína
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte nº
1001873-28.2021.8.11.0025 movida por
João Souza Lima
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para reconhecer a união estável entre o autor e a servidora pública Cecília Janete de Lima, e declara-lo
como beneficiário da pensão por morte, além de condenar o Fundo de Previdência Municipal a implantar e pagar o benefício, de forma vitalícia.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que o juízo singular “
não enfrentou preliminar relevante do Apelante quanto à incompetência do juízo, haja vista que o Apelado deveria primeiramente comprovar a condição de convivente perante a Vara de Família, que diz respeito com o próprio estado de pessoa, para somente após requerer o benefício previdenciário
” (Id. 172131313, fl.06).

Reforça que, preliminarmente, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
da autarquia previdenciária, pois “
em uma ação de reconhecimento de união estável post mortem a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
” pertence “
aos herdeiros
” (Id. 172131313, fl.10).

Já no mérito, assevera que o juízo
a quo
interpretou de forma equivocada o teor do “
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 22, parágrafo 3º, que exige para comprovação de dependência econômica do requisitante a apresentação de pelo menos dois dos documentos do rol, com menos de 02 (dois) anos antes do óbito do segurado
” pois, no caso concreto, “
a única prova documental que o Apelado anexou nos autos, tratou de contrato de particular de constituição de sociedade comum com a segurada instituidora
”, documento este datado do ano de 2005 (Id. 172131313, fls. 06 e 07).

Afirma ainda, que as provas testemunhais inquiridas na audiência de instrução mostram-se frágeis, de modo que não devem ser consideradas.

Pontua que a negativa na seara administrativa se deu com amparo na Resolução Normativa nº 03/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença (Id. 172131313, fl.10).

Contrarrazões no Id. 172131320.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Cumpre ressaltar inicialmente, que me filio ao entendimento de que, para fins de deferimento de benefício previdenciário de pensão por morte, não se exige reconhecimento da união estável
post mortem
em ação autônoma, a ser protocolada no Juízo Especializado de Vara de Família, pois tal questão, pode e deve ser enfrentada como questão prejudicial incidental ao pleito de concessão do aludido benefício previdenciário.

No mesmo sentido, é o posicionamento do Colendo STJ que, em outras oportunidades, firmou entendimento de “
que eventuais reflexos indiretos da declaração (de união estável) não são aptos a justificar o deslocamento da competência
” (AgInt no AREsp 1320255/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Logo, sob essa perspectiva, entendo que também
não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que “
inexiste legitimidade do apelante para reconhecer a união estável ‘post mortem’ que supostamente houve entre apelada e o segurado falecido”
(Id. 172127548, fl.03), uma vez que os pleitos não se amparam no âmbito do Direito de Família.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL

Alegação de existência de união estável e indeferimento do benefício em sede administrativa – Como ratio decidendi do pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata implantação da pensão, o juízo a quo alegou que a Vara da Fazenda Pública é incompetente para realizar o reconhecimento de união estável em face de servidor público falecido, uma vez que se trata de relação privada
– Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventuais reflexos indiretos da declaração de união estável não são aptos a justificar o deslocamento da competência – Possibilidade de declaração de existência de união estável, se o caso, mas de maneira meramente incidental, apenas para fins de análise do pedido de concessão do benefício de pensão por morte, sem se cogitar no deslocamento da competência a uma Vara de Família e Sucessões – Reforma da decisão agravada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20221129420218260000 SP 2022112-94.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 21/05/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2021)

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL INCIDENTALMENTE. POSSIBILIDADE
. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Pretende a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em razão do óbito do seu companheiro, requerendo, para tanto, seja incidentalmente reconhecida a união estável entre eles.

2. Hipótese em que o reconhecimento da união estável é apenas questão incidental para fins de prova do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário, não guardando nenhuma relação com o provimento declaratório referente ao direito de família.

3. Não havendo que se falar em incompatibilidade dos pedidos, de rigor a anulação da sentença para regular processamento do feito. 4. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. (TRF-3 - ApCiv: 50995283820214039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/08/2021)

Dessa forma,
RECHAÇO
a preliminar ventilada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Prosseguindo na análise da demanda, ressai dos autos, que o apelado requereu administrativamente ao
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juína/MT - Previ-Juína
o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte, ao argumento de que convivia em união estável com a servidora falecida (Id. 172127529).

A Lei Complementar nº 1.971/2020 prevê o pagamento da pensão por morte a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado e que se considera dependente deste. Vejamos:

“
Art. 7º - São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I – I - O cônjuge, a companheira e o companheiro;

(...)

§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, por meio de Escritura Pública declaratória desta firmada pelos dois conviventes em cartório ou sentença judicial transitada em julgado, inclusive nas relações homoafetivas.

(...)

Art. 8º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I e II, do artigo anterior, é presumida, a das pessoas constantes dos incisos III e IV deverão comprová-la
.

(...)

Art. 16. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I, do presente artigo
;”

O apelante, por sua vez, indeferiu o pedido de pensão sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável da recorrida com o segurado, mediante sentença judicial (Id. 172127529, fl.04).

Todavia, analisando os autos, observa-se que os documentos colacionados demonstram indícios veementes da alegada união estável existente entre
João Souza Lima
e a servidora falecida instituidora do benefício
Cecília Janete de Lima,

falecido na data de 23/01/2021
, sobretudo diante do fato de que fora colacionado aos autos “
Contrato Particular de Constituição de Sociedade de Vida em Comum
” datado de 12 de dezembro de 2005 (Id. 172127530, fls. 01 a 05), além das declarações de testemunhas inquiridas (Id. 172127576 e seguintes).

Assim, os documentos juntados aos autos constituem indícios da existência de uma convivência contínua e duradoura, inclusive na data do óbito do segurado, não havendo que se falar em necessidade de sentença judicial declaratória em ação própria.

A propósito, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento de ser plenamente possível a concessão do benefício de pensão por morte, apenas e tão somente com prova testemunhal, logo, com mais razão ainda há de se manter a concessão em favor do autor ora apelado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de pensão por morte, porquanto não ficou comprovada a condição de dependente da autora em relação ao de cujus. Asseverou (fl. 160, e-STJ): "As testemunhas arroladas as fls. 81/82 e 103, foram uníssonas em comprovar que a autora vivia em união estável com o de cujus e ele custeava os gastos familiares, porem somente a prova testemunhal é insuficiente para comprovar o alegado".

2. No entanto, o entendimento acima manifestado está em confronto com a jurisprudência do STJ de que a legislação previdenciária não exige início de prova material para a comprovação de união estável, para fins de concessão de benefício de pensão por morte, sendo bastante, para tanto, a prova testemunhal, uma vez que não cabe ao julgador criar restrições quando o legislador assim não o fez.

3. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp. 1.536.974/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2015; AR 3.905/PE, Terceira Seção, Rel. Min. conv. Campos Marques, DJe 1.8.2013; AgRg no REsp. 1.184.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31.5.2010; REsp. 783.697/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJU 9.10.2006, p. 372. 4. Recurso Especial de Cleuza Aparecida Balthazar provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Agravo do INSS prejudicado.

(STJ - REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Nesse passo, resta evidenciada a condição da parte autora como companheiro da servidora falecida, razão pela qual faz jus ao percebimento da pensão por morte, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a demonstração de que a parte teve ciência do indeferimento do pedido administrativo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional suspenso, devendo-se considerar a petição inicial como primeiro ato inequívoco.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.(N.U 0005375-05.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Com essas

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023